Tribunal: STJ
Processo: 0093947-62.2011.8.09.0175
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610746 - GO (2024/0127493-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIS PIRES DA SILVA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: LAEDSON IMILIO DE MENEZ
ADVOGADO
: MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES - GO027801
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
13/05/2025
19/05/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA47585793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/05/2025 22:01:26
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 0cc8b7d3-0390-43e2-8ea0-e42c3d06e6e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2610746 - GO (2024/0127493-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUIS PIRES DA SILVA
ADVOGADO
: CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: LAEDSON IMILIO DE MENEZ
ADVOGADO
: MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES - GO027801
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL SUFICIENTE. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUIS PIRES DA SILVA contra a
decisão mediante a qual neguei provimento a seu agravo em recurso especial.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização.
I - Laudo pericial. Indeferimento do pedido de esclarecimentos. Cerceamento de
defesa não configurado. Não há cerceamento de defesa diante de cenário no qual
o julgador compreende suficientemente esclarecidos os pontos por meio da prova
pericial e, em seguida, indefere pedidos de esclarecimentos complementares.
II - Acidente de trânsito. Responsabilidade civil. Ônus da prova. Nexo de
causalidade não demonstrado. Compete ao autor o ônus de provar o fato
constitutivo de seu direito; ao réu, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos.
Em que pese comprovado o acidente de trânsito, não há provas de que o apelado
/réu tenha sido responsável pela ocorrência do fato, tampouco do nexo de
causalidade entre as lesões informadas pelo apelante/autor e o acidente, o que
afasta a pretensão indenizatória. Apelação conhecida e desprovida.
O agravante sustenta não ser aplicável a Súmula 7/STJ, porquanto a
questão controvertida foi delineada pelo acórdão recorrido. Afirma que o indeferimento
de produção de prova foi injustificado e ensejou cerceamento de defesa.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47337718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 42155d49-aeb9-4464-ae19-b9d98db926d0

O agravo não prospera.
Com efeito, o recurso especial não dispensa o reexame de prova. O
agravante afirma que o acidente de trânsito em discussão se deu por culpa do
agravado. A respeito dessa premissa fática, porém, confira-se o seguinte trecho do
acórdão recorrido (fl. 514):
(...) existem nos autos provas suficientes à formação do convencimento do juiz,
porquanto inequívoca a conclusão do perito judicial de que o dano e o nexo de
causalidade não foram demonstrados.
(...)
Com relação ao mérito, extrai-se dos autos eletrônicos que no dia
o
21/08/2008
requerente que foi vítima de acidente de trânsito que lhe causou lesões corporais,
sendo encaminhado para o Hospital Santa Mônica em Goiânia e submetido a
tratamento cirúrgico. Como cediço, são pressupostos da responsabilidade civil e do
dever de indenizar a existência concomitante de ação ou omissão ilícita (ato ilícito),
a culpa, o dano causado à vítima, e o nexo de causalidade entre a conduta e o
dano, conforme se extrai dos artigos 186 e 927, do Código Civil.
(...)
Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que não houve perícia no local do
acidente, o que determina a análise dos fatos baseada nas provas produzidas
posteriormente.
O boletim de ocorrência produzido com base somente na versão unilateral do
apelante/autor não possui presunção
de veracidade das informações,
juris tantum
sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente.
(...)
Assim, em que pese comprovado o acidente de trânsito, não há provas de que o
apelado/réu tenha sido responsável pela ocorrência do fato, tampouco do nexo de
causalidade entre as lesões informadas pelo apelante/autor e o acidente.
Não há como afastar essas conclusões em recurso especial, consoante
dispõe a Súmula 7 do STJ.
E, assim apurados os fatos, bem como considerada a garantia constitucional
da razoável duração do processo, desnecessária dilação probatória para que o perito
seja notificado a fim de responder a novos questionamentos. Ressalto que o
magistrado é o destinatário da prova e a ele cabe a análise sobre a necessidade de
sua produção. Por esse motivo, a adoção de entendimento diverso por este Superior
Tribunal quanto ao ponto também atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA PERICIAL. SÚMULA 7
DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Na linha dos precedentes desta Corte, não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa, sem a produção de prova pericial, quando o Tribunal de
origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de
provas suficientes para seu convencimento. Há de se considerar, nesses casos, o
princípio do livre convencimento motivado do juiz que, em termos práticos, reporta
à análise de matéria fática e à incidência da Súmula 07/STJ" (AgRg no REsp
Documento eletrônico VDA47337718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 42155d49-aeb9-4464-ae19-b9d98db926d0

1126477/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
14/05/2013
03/06/2013
2. No presente caso, a Corte local concluiu pela desnecessidade de prova pericial
ante a suficiência das provas apresentadas nos autos.
Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das
premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso
especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental de fls. 1.196-1.201 interposto por Marcelo Genovese Soares
não provido.
(AgRg no AREsp 592.202/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
23/10/2014
29/10/2014
No caso, “o indeferimento dos quesitos complementares não resultou em
ausência de esclarecimento de fato relevante do processo, os quais foram
suficientemente explanados no laudo pericial, e, portanto, não houve cerceamento de
defesa” (fl. 514), o que ficou demonstrado no acórdão da seguinte forma (fl. 515):
Conforme exposto no laudo pericial de mov. 03, (...) a lesão (hérnia discal) seria de
origem degenerativa e não traumática, ou seja, não há evidências de que a lesão
tenha sido provocada ou agravada com o referido acidente de trânsito (...).
Ainda, no esclarecimento de mov. 80, o perito ratifica que QUE NÃO FOI
POSSÍVEL ESTABELECER A RELAÇÃO DE NEXO CAUSAL ENTRE SUAS
PATOLOGIAS DE COLUNA E O EVENTO TRAUMÁTICO OCORRIDO EM MÊS 08
/2008. NO DOCUMENTOS INSERIDOS NOS AUTOS DENTRO DE No
70ARQUIVO “ficha cadastral -01. pdf” SEUS MÉDICOS ASSISTENTES
CLASSIFICAM
SUA
PATOLOGIA
COMO
SENDO
UMA
DISCOPATIA
DEGENERATIVA LOMBAR. (...).
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47337718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/05/2025 15:46:18
Código de Controle do Documento: 42155d49-aeb9-4464-ae19-b9d98db926d0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.610.746 / GO
Número Registro: 2024/0127493-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00939476220118090175 9394762
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS PIRES DA SILVA
ADVOGADO : CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: LAEDSON IMILIO DE MENEZ
ADVOGADO : MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES - GO027801
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUIS PIRES DA SILVA
ADVOGADO : CLAYTON CÉSAR DA SILVA - GO020105
AGRAVADO
: LAEDSON IMILIO DE MENEZ
ADVOGADO : MARCIO VINICIUS SILVA GUIMARAES - GO027801
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47579108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: a8fd95be-854d-47f0-9293-2c25fa9fbc20

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47579108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:40:00
Código de Controle do Documento: a8fd95be-854d-47f0-9293-2c25fa9fbc20